Tribunal: TJSP
Processo: 2039063-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Cumprimento de sentença – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Decisão que indeferiu o pedido de revogação da gratuidade de justiça outrora concedida ao executado – Insurgência – Descabimento – Relativa presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos – Necessidade de comprovação da situação de hipossuficiência para usufruir da

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Cumprimento de sentença – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Decisão que indeferiu o pedido de revogação da gratuidade de justiça outrora concedida ao executado – Insurgência – Descabimento – Relativa presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos – Necessidade de comprovação da situação de hipossuficiência para usufruir da gratuidade de justiça – Documentos constantes dos autos que não são capazes de comprovar a desnecessidade do benefício – Decisão mantida – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000511877
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2039063-03.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes JOSE
EDMUNDO DE SANTANA e LEÃO IMÓVEIS S/C LTDA, é agravado OSVALDO
RODRIGUES LORETO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUI
CASCALDI (Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
VOTO No 51325
AGRAVO No 2039063-03.2020.8.26.0000 São Paulo
AGRAVANTES José Edmundo de Santana e Leão Imóveis S/C
Ltda. Osvaldo Rodrigues Loreto
AGRAVADO Osvaldo Rodrigues Loreto
JUIZ Guilherme Ferfoglia Gomes Dias
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA

Cumprimento de sentença Cerceamento de defesa
Inocorrência
Decisão que indeferiu o pedido de
revogação da gratuidade de justiça outrora concedida ao
executado
Insurgência
Descabimento
Relativa
presunção de veracidade da alegação de insuficiência de
recursos Necessidade de comprovação da situação de
hipossuficiência para usufruir da gratuidade de justiça
Documentos constantes dos autos que não são capazes de
comprovar a desnecessidade do benefício
Decisão
mantida Agravo desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a r. decisão de fls.
136/137 dos autos principais que, em autos de “cumprimento de sentença cumulada
com revogação do benefício da justiça gratuita” (fls. 01/05 dos autos principais)
ajuizado por José Edmundo de Santana e Leão Imóveis S/C Ltda. contra Osvaldo
Rodrigues Loreto, indeferiu o pedido de revogação da assistência judiciária gratuita
concedida ao executado. Sustentam os recorrentes, em síntese, a ocorrência de
cerceamento de defesa. Alegam, ainda, que o agravado deteria condições financeiras
suficientes para arcar com as custas processuais. Afirmaram que ele, além de auferir
valor mensal a título de aposentadoria, receberia rendimentos “como despachante”,
bem como quantias oriundas de “diversos aluguéis”. Informaram que “o agravado
nos autos do cumprimento de sentença apenso a Ação Monitória no
109779966-66.2013.8.26.0100, pleiteou o parcelamento do débito no importe de R$

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
94.274,70, depositando a importância de R$ 31.044,69 e o pagamento do saldo
através de 6 parcelas mensais no valor de R$ 12.012,04 (cf. fls. 19/29)” (sic fls. 05).
Pleiteiam a concessão da antecipação da tutela recursal e o final provimento do
agravo, para que seja revogada a justiça gratuita concedida ao agravado, bem como
seja reconhecida a litigância de má-fé. Foi indeferido o pedido de antecipação da
tutela recursal (fls. 151/152). Contraminuta a fls. 156/160.
É o relatório.
De início, anota-se que, a rigor, deveria ter sido aberta a oportunidade
para que os recorrentes se manifestassem acerca da petição apresentada pelo
agravado a fls. 122/135 dos autos principais. Ocorre que, in casu, a parte agravante
pôde manifestar-se nos autos, apresentando, aliás, vasta documentação, de modo a
exercer plenamente a defesa de seus interesses. Assim sendo, a despeito de a decisão
ter sido proferida de plano, não há como reconhecer a ocorrência do suposto
cerceamento.
Vale lembrar que “O processo contemporâneo há muito que repudia
o formalismo exacerbado, recomendando o aproveitamento dos atos sanáveis,
adotando a regra retratada no brocardo pas de nullité sans grief” (REsp. no
182.977 PR, 4a Turma do Superior Tribunal de Justiça, v. un., Rel. Min. Sálvio de
Figueiredo Teixeira, em 23/5/00, DJ de 7/8/00, pág. 111). Cumpre, ainda, observar
que, “Lembrando Adolf Wach, um dos pilares da moderna processualística, "o fim
do processo não é teórico, mas prático". Assim, não faria sentido prático anular o
processo por mero apego a formalismo” (REsp. no 39.018 RS, 6a Turma do
Superior Tribunal de Justiça, v. un., Rel. Min. Adhemar Maciel, em 15/12/93, DJ de
21/2/94, pág. 2190) e que “Há casos em que o bom senso precisa superar o
formalismo, orientados pelos princípios modernos de acesso ao Judiciário” (REsp.
no 56.123 MT, 6a Turma do Superior Tribunal de Justiça, v. un., Rel. Min. Luiz
Vicente Cernicchiaro, em 13/12/94, DJ de 20/3/95, pág. 6148).
O recurso, no mais, não comporta provimento.
A gratuidade de justiça aos necessitados foi amplamente disciplinada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
pelo Novo Código de Processo Civil, constando do seu art. 99, §2o, que o juiz
somente indeferirá o pedido do benefício se houver nos autos elementos que
evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, antes de
indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos. Ainda, o §3o do mesmo artigo dispõe que goza de presunção de
veracidade a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
Assim, certo é que a pobreza é presumida com a mera declaração;
entretanto, tal presunção é apenas relativa, cabendo a gratuidade de justiça àqueles
que comprovarem insuficiência de recursos, como disposto no art. 5o, LXXIV, da
Constituição Federal.
Neste sentido, já foi decidido que, “existindo fundadas dúvidas, pode
o julgador determinar de ofício que a parte comprove sua condição de
hipossuficiência, uma vez que a declaração firmada pela parte, de não ter condições
de arcar com as custas do processo, faz presunção apenas relativa de sua condição
financeira” (AgInt no AREsp no 1.109.665 MG, 3a Turma do Superior Tribunal de
Justiça, v. un., Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, em 17/10/17, DJe de 26/10/17).
Na hipótese em exame, inobstante a irresignação dos recorrentes, não
restou demonstrada eventual alteração da situação financeira do agravado desde o
deferimento da assistência judiciária gratuita na fase de conhecimento a indicar o
descabimento do benefício outrora concedido.
Conforme entendido pelo juízo em primeiro grau, “Os documentos
juntados pelo exequente não são suficientemente claros a indicar uma alteração da
situação econômica do executado, a tal ponto que este possa arcar com as custas
judiciais. Ademais, conforme apontado pelo executado, o imóvel que o exequente diz
ser de sua propriedade é na verdade propriedade da imobiliária administradora do
imóvel que ora se discute nestes autos (fls. 125/130). Por fim, o executado esclareceu
que necessitou recorrer à empréstimo junto a instituição financeira para quitação
em outro processo (fls. 131/135)” (fls. 136 dos autos principais).
Assim, não havendo prova cabal da suficiência de recursos por parte

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
do recorrido a indicar a desnecessidade do benefício da gratuidade de justiça,
permanece incólume a presunção de hipossuficiência.
Nega-se, pois, provimento ao recurso.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator